Tribunal: TJDFT
Processo: 0701052-39.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Diante do que consta na certidão de ID 12850598, determino o encaminhamento da mídia audiovisual – HD contendo as gravações solicitadas em audiência – aos cuidados desta relatora para análise das provas nela contidas. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora